Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710219-22.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EMÍLIA CLÁUDIA DO VALE RIBEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUOS DE NATUREZA COMUM. INSUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Resolução no 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente a pessoa que recebe renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. Na hipótese, a autora aufere renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, fazendo jus ao benefício da gratuidade judiciária. 2. Não se discute nos autos a existência ou o valor do contrato de empréstimo, mas apenas a possibilidade de cancelar os descontos automáticos mensais das parcelas diretamente na conta corrente da autora. Portanto, o valor da causa não deve corresponder ao valor do contrato, sendo o valor da parcela mensal do débito automático que se pretende suspender o montante que reflete mais adequadamente o proveito econômico pretendido. 3. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha. O colendo STJ fixou tese no sentido de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (TEMA REPETITIVO 1.085). 4. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, por inobservância ao quanto decidido pelo STJ em recurso especial repetitivo (Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP). Afirma que o acórdão recorrido não aplicou o aludido precedente tampouco demonstrou a distinção ou a superação (distinguishing ou overruling) no caso dos autos. Assevera que, conforme a orientação, é devido o cancelamento do débito automático da dívida contraída, ao argumento de que o mutuário detém a faculdade de realizar a requisição de cancelamento em relação aos contratos envolvendo operações de crédito firmados com a instituição financeira credora, não estando condicionado ao não reconhecimento da autorização. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012